Tribunal: TJPA
Processo: 0011097-64.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011097-64.2018.8.14.0401

APELANTE: PHELIPE BRIAN DE OLIVEIRA FEIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0011097-64.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: PHELIPE BRIAN DE OLIVEIRA FEIO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): DIOGO COSTA ARANTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO
.
PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO ESPONTANEA. FRAÇÃO APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
PENA DE MULTA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. TESES REJEITADAS.
SENTENÇA APELADA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0011097-64.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: PHELIPE BRIAN DE OLIVEIRA FEIO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): DIOGO COSTA ARANTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PHELIPE BRIAN DE OLIVEIRA FEIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, 2§º, incisos I, II, e V, do CP (id nº.

4634339).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 19 de abril de 2018, por volta das 13h55min, na Rua Gaspar Viana, bairro da Campina, nesta capital, o recorrente e outros três indivíduos não identificados teriam abordado a vítima Yang Jamerson Tomkewitz de Oliveira e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, após mantê-la sob restrição de sua liberdade por cerca de 30 (trinta) minutos, subtraíram-lhe o seu veículo Chevrolet Classic, cor vinho, placas JVY -5826, razão pela qual foi o referido apelante denunciado como incurso nas sanções punitivas do delito de roubo majorado (id nº.

4634328).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando basicamente a absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da sanção penal, especialmente quanto à fração aplicada para a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea e para a aplicação da pena multa (id nº.

4634341).

Contrarrazões oferecidas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4634342
).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id nº. 4634343).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA NEGATIVA DE AUTORIA

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id nº.

4634213 - Pág. 5 – 6), os autos de reconhecimento pessoal (id nº.

4634213 - Pág. 9) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº.

4634213 - Pág. 7 – 4634214 - Pág. 6).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima, cujo depoimento foi colhido em audiência de instrução (id nº.

4637835 – 4638220), bem como a própria confissão espontânea (id 4634214 - Pág. 3 – 4) e que, considerados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

Além disso, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos, em sua grande maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em relação ao reconhecimento pessoal, é certo que, no julgamento do HC 598.886/SC, o STJ
[2]
assentou o entendimento de que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226
[3]
do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime.

Por outro lado, mitigando o entendimento supramencionado, em recente precedente, o STJ decidiu que o procedimento previsto no artigo 226 do CPP deve ser seguido somente quando houver dúvida sobre a identificação dele, de maneira que, em sendo a vítima capaz de individualizar o suposto autor da conduta, tal procedimento pode ser dispensado
[4]
, tal como no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[5]
.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à negativa de autoria e à insuficiência de provas.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Extraio da leitura da sentença recorrida que o Juízo de origem não incorreu em erro de julgamento nas etapas de dosimetria da pena.

No que diz respeito à fração aplicada pelo juiz singular, observo que, embora o critério matemático encontre acolhimento na jurisprudência do STJ
[6]
, esta corte superior já assentou, por reiteradas vezes, que não existe uma obrigatoriedade de sua adoção, sendo permitido ao magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, graduar a pena conforme julgar necessário e suficiente para a repressão e prevenção do delito
[7]
.

No caso em apreço, o Juízo de origem reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena base à razão de 03 (três) meses, valoração esta que, a meu ver, revela-se razoável e proporcional, especialmente diante da majoração realizada na dosimetria basilar.

De outro lado, no que tange ao pleito de redução da pena de multa ao mínimo legal, este não merece prosperar, afinal, sua majoração foi devidamente fundamentada na sentença recorrida e guarda relação de proporcionalidade com o patamar da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente.

Nesses termos, rejeito a tese de redimensionamento da pena aplicada.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]
STJ – HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020.

[3]

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

[4]

Ementa Oficial:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
PRECEDENTE. 1.
Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
(HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social
. 7. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022).

[5]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[6]
Neste sentido, cito os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022; AgRg no AREsp n. 1.817.044/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022; e AgRg no REsp n. 1.943.477/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.

[7]
Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DOSIMETRIA
.
PENA
-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte é assente no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 2. Na hipótese, não há desproporcionalidade no aumento da pena-base do delito de tráfico de entorpecentes em 1 ano, 5 meses e 4 dias, pois considerada a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, as circunstâncias do delito e a quantidade de drogas apreendida em desfavor do agravante.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 665.698/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022).

Belém, 14/03/2023